Tribunal: TJBA
Processo: 2001037-05.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001037-05.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO ROBERTO DA SILVA BRASIL DE MELLO

Advogado(s)
:
LUANA DOS SANTOS DE FARIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO ÚNICA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRETENSÃO MINISTERIAL DE ADOÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE OU NOVO DELITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO DATA-BASE QUE CONFIGURA EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Execução Penal nº 2001720-76.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de modificação da data-base do executado Paulo Roberto da Silva Brasil de Mello, mantendo como marco inicial para aferição dos benefícios executórios a data da primeira prisão, ocorrida em 15/01/2021. O reeducando foi condenado à pena de 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A,
caput
, do Código Penal e no art. 1º, inciso II, c/c art. 4º, II, da Lei n. 9.455/97, perpetrados em 15/01/2021. Preso preventivamente nessa data, foi posto em liberdade provisória em 04/02/2021 — após período de apenas 20 dias de custódia —, respondendo ao processo em liberdade até o início do cumprimento definitivo da pena, em 08/07/2024. A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID. 105425064), opinou pelo provimento do agravo, com fulcro na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a adoção da data da última prisão ininterrupta como marco inicial para a concessão de benefícios executórios, mesmo em casos de condenação única em que o reeducando esteve em liberdade durante o curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se, na execução de condenação única, sem registro de falta grave ou prática de novo delito, o marco temporal para a concessão de benefícios executórios deve ser a data da prisão preventiva inicial ou a data do início do cumprimento definitivo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão ministerial não merece acolhida. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 142.463/MG (rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 03/10/2017), fixou o entendimento paradigmático de que, diante da execução de condenação única, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, devendo a data da prisão preventiva ser considerada como marco inicial para a obtenção de benefícios, desde que inexistente o cometimento de falta grave. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo (REsp n. 1.557.461/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 15/03/2018), consolidou a tese de que a alteração da data-base para benefícios executórios carece de previsão legal expressa, e que a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a primeira prisão configura excesso de execução.

4. A adoção da data da última prisão como data-base implicaria tratamento desigual entre condenados na mesma situação: aquele beneficiado com liberdade provisória durante a instrução teria de cumprir maior período de encarceramento para progredir de regime em comparação com réu mantido preventivamente desde o início, em ofensa ao princípio da isonomia. Além disso, criar, por via interpretativa, um novo marco interruptivo não previsto na Lei de Execução Penal viola o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.

5. No caso concreto, o período de liberdade provisória foi de apenas 20 (vinte) dias, lapso absolutamente ínfimo diante da pena de 54 (cinquenta e quatro) anos imposta ao executado. Não há notícia de falta grave ou prática de novo delito durante esse intervalo, o que afasta qualquer hipótese que autorizaria a interrupção do marco inicial. O período de prisão provisória deve, portanto, ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para o cômputo das frações exigidas para a progressão de regime, mantendo-se a data de 15/01/2021 como data-base.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 42; LEP, arts. 66, III, "c"; 111; 112.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 142.463/MG, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 03/10/2017; STJ, REsp 1.557.461/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 15/03/2018; TJBA, AgExPe 80374923520248050000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, DJe 28/07/2024; TJBA, AgExPe 80106943720248050000, rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, DJe 27/03/2024; TJBA, AgExPe 20021818220248050001, rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, DJe 19/09/2024; TJBA, AgExPe 20009862820258050001, rel. Des. Nartir Dantas Weber, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, DJe 29/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução n. 2001037-05.2026.8.05.0001, proveniente da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e,

como Agravado,
PAULO ROBERTO DA SILVA BRASIL DE MELLO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.